Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-42.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003880-42.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEMIMA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 014.656.151-13 (AGRAVADO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (AGRAVANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (AGRAVANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA INTERM
E
DIADORA.
TEMA 1
.
173/STJ
.
CONFUSÃO PATRIMONIAL E INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. RECEBIMENT
O DIRETO DE VALORES E AUSÊNCIA
D
E SEGREGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

DECISÃO MANTIDA
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I,
b
, do CPC (Tema
nº
1
.
173/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade do Tema nº 1.173/STJ
diante da conclusão
adotada pelo acórdão recorrido acerca da existência de confusão patrimonial.

III
.
Razão de decidir

3.
O Tema
nº
1.173/STJ estabelece que o corretor de imóveis não responde, em regra, por inadimplemento da incorporadora, salvo nas hipóteses de envolvimento na incorporação, integração ao mesmo grupo econômico ou confusão patrimonial.

4. O acórdão recorrido reconhece que a intermediadora recebeu diretamente valores do contrato, conforme demonstrativos de pagamento emitidos em seu nome, o que evidencia sua participação no ciclo econômico da operação.

5. A ausência de comprovação da destinação dos valores e de clara segregação das responsabilidades contratuais caracteriza indício de confusão patrimonial e reforça a integração da intermediadora à cadeia de fornecimento.

6
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização solidária da intermediadora quando evidenciada sua atuação além da mera corretagem
.

7
. A decisão agravada aplica corretamente a sistemática dos recursos repetitivos ao reconhecer a conformidade do acórdão com o Tema
nº
1.173/STJ e negar seguimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo

8
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1
.
Correta a aplicação do
Tema
nº
1.173/STJ
para negativa de seguimento do Recurso Especial quando o acórdão recorrido reconhece a existência de confusão patrimonial a justificar a responsabilização solidária da corretora de imóveis
.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, I,
b
, e § 2º; CDC
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
A
gInt

nos
E
Dcl

no REsp n. 1.971.593/SP, Rel. Min. Marco
B
uzzi
,
Quarta Turma, j. 13.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1003880-42.2021.8.11.0041

PARTE(S) AGRAVANTE(S): GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

PARTE(S) AGRAVADA(S): JEMIMA CAMARGO DE SOUZA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

em face de decisão que, em parte, negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema

nº
1
.
1
7
3/STJ).

Em
suas
razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“
existe sim a segregação das responsabilidades entre as funções e responsabilidade da Corretora e as responsabilidades da Construtora/Incorporadora
”

e
“
de acordo a tese do Tema 1173, não existe no Recurso Especial, qualquer das ressalvas previstas no referido Tema, para que haja a responsabilidade solidária entre a Imobiliária/Intermediadora”
.

Recurso tempestivo (id. 346303888).

Contrarrazões apresentadas no id.
351583885
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

A decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo I. Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente alega ocorrência de violação ao art. 722 c/c art. 723 do CC, ao argumento de que “
Apresentou elementos à exaustão, que afastariam sua responsabilidade por ser mera intermediadora, sem participar da cadeia de fornecimento”.

A Câmara decidiu:

“[...] A orientação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca a rescisão contratual, porquanto pertence à cadeira de consumo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes. 3. Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2021).

Além disso, do exame, extrai-se que o demonstrativo de pagamento das prestações do contrato imobiliário foi emitido
em nome da empresa Golden
(Id. 251357157 - Pág. 4):

Certo é
que o recebimento direto de valores pela Golden
, registrado nos demonstrativos de pagamento, indica que ela integrou a cadeia contratual, não apenas como intermediária,
mas possivelmente como corresponsável pelo cumprimento das obrigações contratuais.

Certo é que, em atenção ao art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os fornecedores que participaram da cadeia de fornecimento podem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

E o fato de a Golden emitir ou receber pagamentos demonstra sua integração ao ciclo econômico da compra e venda, cuja participação a vincula às obrigações decorrentes do contrato, especialmente quando não há clareza sobre a segregação de responsabilidades entre os envolvidos.

Ademais, com base nos princípios da transparência e informação adequadas, previstos no CDC, a Golden teria o dever de informar a autora sobre eventuais riscos na entrega do imóvel ou problemas relacionados ao contrato e a ausência de cumprimento dessas obrigações reforça sua responsabilidade solidária pelos danos sofridos.

Assim, a imobiliária não pode eximir-se de responsabilidade, sobretudo quando os pagamentos realizados à sua ordem não resultaram no cumprimento da obrigação principal (entrega do imóvel conforme pactuado). [...]”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 2008542/RJ, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema nº

1173
, firmou a seguinte tese:

"O corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não é, normalmente, responsável por danos causados ao consumidor, em razão do descumprimento, pela construtora ou incorporadora, de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, previstas no contrato de promessa de compra e venda, salvo se demonstrado: (i) envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção; (
ii
) que o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora ou construtora; ou (
iii
) haver confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício do corretor".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Ainda que a parte agravante se insurja contra posicionamento adotado no acórdão em relação à consideração das parcelas no demonstrativo de pagamentos
como prova da sua integração na relação de consumo, sob o fundamento de que
teria tão somente fornecido o extrato de pagamentos, inclusive com a descrição de quais parcelas seriam referentes à taxa de corretagem, fato é que inexiste qualquer documentação capaz de
infirmar
tal
conclusão,
assim como não constam
esclarecimento
s
quanto à destinação dos valores, mas tão somente o que foi alegado no agravo interno
.

Assim, o recurso não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos
concretos
que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FALHA DO SERVIÇO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel em compromisso de compra e venda, havendo falha do serviço de corretagem ou envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, é possível sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao adquirente.

Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de responsabilidade solidária da intermediadora, uma vez que compõe a cadeia de fornecimento e há falhas na prestação dos serviços. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1971593 SP 2021/0310448-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2022)

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Tema
nº
1
.
1
7
3) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Com essas considerações,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026